Tribunal: TJBA
Processo: 8001827-26.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001827-26.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUEZ MAYAN ANDRADE Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): RC01 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA CRURAL, INTERNAÇÃO E ANESTESIA PRESCRIÇÃO MÉDICA. PACIENTE PÓS BARIÁTRICO MEDIDA NÃO ESTETICA. PLANSERV ENTIDADE DE AUTOGESTÃO INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. DIREITO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ. VEDADA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRATUAIS DESLEAIS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO RATIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.O relatório médico que instrui a petição inicial afirma expressamente se tratar de medida não estética. 2. A imposição de óbice pelo PLANSERV à realização do procedimento requerido caracteriza ilegalidade e violação ao direito da Impetrante, pois que não leva em consideração a prescrição médica que evidencia a necessidade da cirurgia, bem como explica que o tratamento não possui caráter estético. 3. Direito líquido e certo verificado. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001827-26.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANA CRISTINA RODRIGUEZ MAYAN ANDRADE e como impetrado . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .